Tribunal: TJDFT
Processo: 0716984-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA MODALIDADE TENTADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DE IMPRONUNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador se aprofundar no mérito, na fase de pronúncia, bastando se basear em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria, estes embasados nas versões extrajudiciais da vítima e no depoimento de testemunhas judiciais e extrajudiciais, não há falar em absolvição sumária, impronuncia, nem em desclassificação delitiva, devendo essas matérias serem submetidas ao Tribunal do Júri, que é quem cabe fazer a análise vertical das provas.
3. Recurso conhecido e desprovido.